Tribunal: TJDFT
Processo: 0753306-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0753306-31.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: L. D. C. P., CLEICIANE CRISTINA FERREIRA AIRES, WEBERT DA COSTA AIRES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” ajuizada por WEBERT DA COSTA AIRES, CLEICIANE CRISTINA FERREIRA AIRES e LETÍCIA DA COSA PAIVA: “Defiro à parte autora a gratuidade de Justiça, pois vejo demonstrada a necessidade do benefício. Anote-se. Defiro a tramitação prioritária, considerando que a autora é portadora de câncer. Anote-se. Trata-se de ação de procedimento comum com pedido de tutela provisória para determinar à Ré que providencie a contratação e disponibilização de seguro saúde nos moldes da proposta de adesão pactuada. Alegam os autores que o autor Webert é empregado público do metrô e que, após decisão coletiva de migração do plano de saúde da Amil para a requerida, teve sua proposta recusada por motivos técnicos sem maiores justificativas. Aduz que há indícios de prática discriminatória, considerando que a autora CLEICIANE CRISTINA FERREIRA AIRES, esposa de Webert, é portadora de câncer e sua proposta e a de outras pessoas que informaram doenças preexistentes foram recusadas. Acrescenta que cumpriu todos os prazos para migração e que a ré chegou a realizar débitos da mensalidade em seu contracheque. Decido. A probabilidade do direito está presente, considerando a carta de recusa juntada em ID n. 218318181. O perigo da demora também está presente, pois todos os autores estão desassistidos. No caso, embora não se saiba qual "motivo técnico" ensejou a recusa dos autores, a própria recusa evasiva apresentada pelo plano, aliada à situação de outras pessoas recusadas com idêntico motivo sugerem, em sede de análise não exauriente, possível seleção de riscos e prática discriminatória por ocasião de contratação de plano coletivo, prática vedada pelo ordenamento. Assim, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à requerida que promova a inclusão dos autores no plano coletivo negociado com o sindicato da categoria do autor Webert, nos termos da proposta de ID n. 218318175, no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais). Cite-se e intime-se com urgência e em regime de plantão.” A Agravante sustenta que (i) “a existência de informações sobre os planos oferecidos pela Agravante não a obriga quanto à aceitação da adesão das propostas encaminhadas, tampouco a realização de cotações impõe a obrigação de contratar, por ambas as partes.”; (ii) que “a definição dos riscos quando da contratação é indispensável para que a seguradora possa desenvolver o cálculo atuarial, possibilitando assim, o estabelecimento do valor do prêmio e das indenizações a serem cobertas pelo seguro”; (iii) que a imposição do contrato viola os princípios da liberdade contratual e da legalidade; e (iv) que a multa fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial é desproporcional e desarrazoada. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “indeferir a tutela de urgência concedida” ou, subsidiariamente, para reduzir o valor da multa imposta. Preparo recolhido (ID 67276217). É o relatório. Decido. A r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. Em 18/10/2024 a Agravante comunicou a recusa à proposta de adesão dos Agravados, por “razões técnicas” (ID 218318181), após efetuar o desconto no contracheque do primeiro Agravado do valor relativo à mensalidade de outubro (ID 21318179), circunstância indicativa de conduta abusiva na relação de consumo. Além disso, os relatórios e exames médicos que constam dos autos atestam que a segunda Agravada está em tratamento de câncer. Nesse contexto em que avulta a probabilidade do direito dos Agravados, deve ser mantida a decisão recorrida até o julgamento do recurso. Não se antevê a exorbitância da multa diária cominada, sobretudo em função da conduta que objetiva assegurar: manutenção da cobertura assistencial. Nem se pode cogitar da escassez do prazo concedido para o cumprimento da ordem judicial, na medida em que se cuida de simples inclusão no plano de saúde. Acrescente-se que a irreversibilidade que, segundo o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, pode obstar a concessão da tutela de urgência, não é absoluta e pode ser superada à luz do princípio da proporcionalidade. Rezam, a propósito, o Enunciado 40/CJF e 419/FPPC: “Enunciado 40/CJF: A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível. (...) Enunciado 419/FPPC: Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis.” Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Publique-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator